Tribunal: TJES
Processo: 5017737-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017737-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: J. G. DE OLIVEIRA NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017737-58.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: J. G. DE OLIVEIRA NASCIMENTO - ME E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO APÓS REDIRECIONAMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 185-A DO CTN. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3º, DO CPC. TEMA 1026 DO STJ. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER. CASSAÇÃO DA SUSPENSÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário decorrente de multa de ICMS, que indeferiu os pedidos de expedição de certidão de inteiro teor para decretação de indisponibilidade de bens, inclusão da executada e de seu titular em cadastros de inadimplentes e apreciação de diligências patrimoniais complementares, sob o fundamento da ausência de citação pessoal do sócio redirecionado, determinando, ainda, a suspensão do feito nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é necessária nova citação pessoal do titular de firma individual após o redirecionamento da execução fiscal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para decretação da indisponibilidade de bens prevista no art. 185-A do CTN; (iii) determinar se é cabível a inclusão dos executados em cadastros de inadimplentes por determinação judicial; e (iv) verificar a regularidade da suspensão da execução sem prévia apreciação das medidas executivas requeridas pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O empresário individual não possui personalidade patrimonial distinta da pessoa natural titular da firma, inexistindo separação jurídica ou patrimonial entre CPF e CNPJ.

4. A citação por edital realizada em nome da firma individual, com regular nomeação de curadora especial e apresentação de defesa, aperfeiçoa validamente a relação processual e dispensa a renovação da citação em nome do titular.

5. A ausência de autonomia patrimonial do empresário individual afasta a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e autoriza a extensão dos atos executivos ao patrimônio do titular.

6. O art. 185-A do CTN exige a presença cumulativa de citação válida, ausência de pagamento ou indicação de bens à penhora e esgotamento das diligências para localização de patrimônio.

7. As pesquisas patrimoniais realizadas por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud restaram infrutíferas, evidenciando o preenchimento dos requisitos fixados pelo STJ no Tema 714 e na Súmula 560.

8. Uma vez demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de localização de bens, surge para a Fazenda Pública o direito à adoção da medida de indisponibilidade patrimonial prevista no art. 185-A do CTN.

9. O art. 782, § 3º, do CPC aplica-se às execuções fiscais e autoriza a inclusão do executado em cadastros de inadimplentes independentemente do prévio exaurimento de outras medidas executivas.

10. O Tema 1026 do STJ impõe o deferimento da negativação judicial, preferencialmente por meio do sistema SERASAJUD, salvo dúvida razoável quanto à existência do crédito inscrito em dívida ativa.

11. A atribuição exclusiva à Fazenda Pública do ônus de promover a negativação por vias extrajudiciais contraria o entendimento vinculante firmado pelo STJ e a disciplina legal aplicável.

12. A suspensão da execução fiscal não pode ser decretada sem a apreciação prévia de medidas executivas úteis e expressamente requeridas pelo exequente.

12. O sistema SNIPER constitui ferramenta idônea para investigação patrimonial e deve ser utilizado antes da paralisação do processo quando houver requerimento específico da parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O empresário individual não possui personalidade patrimonial autônoma em relação à pessoa natural titular da firma.

2. A citação válida da firma individual dispensa nova citação do titular para fins de prosseguimento da execução fiscal.

3. A indisponibilidade de bens prevista no art. 185-A do CTN é cabível quando houver citação válida, inadimplemento e esgotamento das diligências patrimoniais.

4. A inclusão do executado em cadastros de inadimplentes é medida aplicável às execuções fiscais nos termos do art. 782, § 3º, do CPC e do Tema 1026 do STJ.

5. A suspensão da execução fiscal exige a prévia apreciação das medidas executivas aptas à localização de bens requeridas pelo exequente.

6. O sistema SNIPER deve ser utilizado quando requerido e potencialmente útil à efetividade da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 185-A; CPC, arts. 133, 137 e 782, § 3º; CC, arts. 50 e 967; Lei nº 6.830/1980, arts. 1º e 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.355.000/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20.10.2016; STJ, AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 04.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.669.328/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.09.2020; STJ, REsp 1.377.507/SP, Tema 714, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção; STJ, Súmula 560; STJ, REsp 1.807.180/PR, Tema 1026, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 11.03.2021; TJES, AI nº 024209000629, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 06.04.2021; TJES, AI nº 5014800-46.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 18.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas ao reexame do pronunciamento judicial acostado no ID 61178759 e integrado no ID 77975373 do processo de origem (nº 0001236-17.2016.8.08.0005), que, nos autos da
“ação de execução fiscal”
ajuizada originariamente em face de
J. G. DE OLIVEIRA NASCIMENTO - ME,
e, posteriormente, redirecionado ao seu sócio,
JOSE GERALDO OLIVEIRA NASCIMENTO
, indeferiu os pedidos de expedição de Certidão de Inteiro Teor dos autos judiciais, com a determinação/autorização de indisponibilidade de bens e direitos da pessoa jurídica executada e do sócio administrador, bem como fosse determinada a inclusão dos devedores no cadastro de inadimplentes SERASA (Centralização de Serviços dos Bancos), SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) e SERAJUD (art. 782, §3º do CPC).

Em razões recursais (ID 16561280), sustenta o agravante, em síntese: (i) que a empresa executada qualifica-se formalmente como firma individual, operando sob mera ficção jurídica, circunstância que importa em indissociabilidade entre patrimônio da pessoa natural e da firma individual; (ii) a desnecessidade de renovação de ato citatório pessoal em desfavor do titular após redirecionamento, reputando-se perfeitamente aproveitada e válida a citação por edital outrora aperfeiçoada em nome da microempresa individual; (iii) o preenchimento cumulativo dos pressupostos contidos no artigo 185-A do CTN e na Súmula nº 560 do STJ ante o esgotamento infrutífero de buscas patrimoniais via Sisbajud, Renajud e Infojud; e (iv) ocorrência de error in procedendo por omissão judicial quanto ao requerimento de utilização da plataforma SNIPER antes de decretada suspensão do feito.

Pugna, ao final, pelo provimento integral do instrumento para reforma do
decisum
atacado.

O agravado, embora intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar sede de contrarrazões, conforme consta no sistema do PJE.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame do mérito da pretensão recursal, mostra-se necessário tecer algumas considerações do processo originário.

O Estado do Espírito Santo ajuizou
“ação de execução fiscal”
em face de J. G. de Oliveira Nascimento ME, visando à cobrança de crédito tributário materializado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 04884/2015, decorrente de multa punitiva de ICMS, com valor histórico de R$ 563.739,38 (quinhentos e sessenta e três mil e setecentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos).

O juízo determinou a citação da empresa executada, sendo que, a princípio, o ato processual restou infrutífero pelos motivos de “mudou-se” e “desconhecido”.

Diante do insucesso na localização, o exequente requereu a citação por edital (fl. 12), sendo que tal pleito foi deferido pelo juízo em abril de 2018 (fl. 13), sendo nomeada Curadora Especial para a defesa da devedora.

Em janeiro de 2019, a Curadora Especial apresentou Embargos à Execução por negativa geral (fls. 16/18), os quais foram integralmente rejeitados pelo Magistrado em maio de 2019, que os recebeu como mera objeção de pré-executividade (fl. 19).

Em agosto de 2019, o Estado requereu penhora eletrônica via Bacenjud, além de pesquisas nos sistemas Renajud e Infojud, o que foi deferido, restando infrutíferos por ausência de saldo positivo nas contas da empresa.

Em dezembro de 2020, novas buscas foram requeridas, e, em maio de 2021, o juízo proferiu despacho informando a inexistência de veículos ou de contas bancárias em nome da executada (fl. 27).

O exequente requereu diligência específica para constatar a dissolução irregular da empresa, deferida pelo juízo em setembro de 2021. Em fevereiro de 2022, nova certidão da Oficiala de Justiça confirmou a não existência física da empresa e atestou que ninguém conhecia o titular no local.

Diante disso, em junho de 2022, o Estado postulou o redirecionamento do feito em face do proprietário/sócio (fls. 41/42). Em 19 de setembro de 2022, o magistrado reconheceu a dissolução irregular e determinou o redirecionamento da execução fiscal para a pessoa física de José Geraldo de Oliveira Nascimento, ordenando a expedição de mandado para sua citação (fl. 46/49).

Em novembro de 2023, após o resultado negativo do sistema Sisbajud em nome do CPF do sócio, o agravante atravessou petição requerendo a realização de pesquisas remanescentes via Renajud, Infojud (DIR, DOI e DIRF), SREI, SNIPER, além da inscrição do devedor nos cadastros do SPC e SERASAJUD.

Diante da persistência na não localização de bens da parte executada, o exequente apresentou nova petição requerendo: a) a expedição de Certidão de Inteiro Teor dos autos para fins de averbação de indisponibilidade de bens e direitos, com fulcro no artigo 185-A do CTN; b) a inclusão da pessoa jurídica e do sócio nos cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC e SERAJUD); e c) a posterior suspensão do processo nos termos do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980.

Foi, então, que adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
indeferiu os pedidos de expedição de Certidão de Inteiro Teor para indisponibilidade (item A) e inclusão em cadastros restritivos (item B), sob o fundamento expresso de que havia nos autos uma certidão negativa de citação do executado (sócio redirecionado). Na mesma oportunidade, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, com base no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

Inconformado, o ente público opôs embargos de declaração apontando omissão quanto aos pedidos outrora formulados, tendo sido negado provimento aos aclaratórios.

Para tanto, sustentou o juízo singular que a falta de citação impedia a aplicação do art. 185-A do CTN e que as inclusões em bancos de dados de inadimplentes (SERASA/SPC) deveriam ser promovidas diretamente pelo próprio credor interessado, limitando a atuação do juízo às consultas protegidas por sigilo (Sisbajud e Infojud).

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia em avaliar o acerto ou desacerto de decisão interlocutória que obstou a aplicação de medidas coercitivas e de indisponibilidade patrimonial sob o argumento de ausência de citação pessoal do sócio administrador redirecionado, cumulada com a tese de que a inclusão em cadastros restritivos constitui ônus exclusivo do credor por vias extrajudiciais.

Após uma análise dos autos, entendo que
o recurso de agravo de instrumento merece ser provido
.

No tocante ao primeiro ponto controvertido, colhe-se dos autos que a demanda executiva fiscal foi direcionada em face de firma mercantil individual (“J. G. DE OLIVEIRA NASCIMENTO ME”).

É fundamental ressaltar que
"a empresa individual configura mera ficção jurídica, permitindo à pessoa natural atuar no mercado com as prerrogativas típicas de uma pessoa jurídica, sem que isso implique qualquer separação patrimonial entre o empresário individual e a própria pessoa natural titular da firma"
(REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016).

Portanto, embora o empresário individual se inscreva como pessoa jurídica, nos termos do art. 967 do Código Civil, é certo que, sob a ótica fática, não há qualquer distinção substancial entre ele e a pessoa jurídica formalmente constituída.

Nesse sentido,
"o empresário individual responde diretamente pelas obrigações assumidas em nome da pessoa jurídica, inexistindo, portanto, qualquer separação jurídica entre pessoa física e pessoa jurídica, inclusive no que se refere ao respectivo patrimônio"
(AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017).

Cito, ainda, outro precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO EMPRESÁRIO. REQUISITOS DA CDA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão recorrido consignou: "Com efeito, compulsando-se os documentos dos autos, verifica-se que o requerente desenvolve suas atividades adotando a formatação de empresário individual (mov. 1.8). Note-se que não se trata de Sociedade Limitada (LTDA) ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI). Nesta formatação escolhida pelo empresário (empresário individual) a atividade é desenvolvida em nome próprio, não havendo, portanto, a criação de uma nova personalidade que passará a desenvolver a atividade empresarial. A rigor, é o próprio empresário individual, em nome próprio, com a integralidade de seu patrimônio, que responde pela atividade desenvolvida. (...) Isso implica dizer que na atividade desenvolvida por empresário individual não existe pessoa jurídica, como núcleo de imputação de responsabilidades. Apenas existe a pessoa física, que desenvolve a empresa em seu nome, sem qualquer outro núcleo de Ademais, eventual concessão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ao empresário individual não se faz porque efetivamente existe uma pessoa jurídica passível de imputação de responsabilidades, mas para facilitar as próprias formalidades exigidas. Fenômeno diverso, a sociedade empresarial, criada por contrato social, estabelece personalidade jurídica como núcleo de imputações de obrigações. (...)Tratou-se de uma atecnia, pois, considerando se tratar de empresário individual, a pessoa jurídica propriamente dita não existe. Como não existe pessoa jurídica, não parece lícito concluir pela incorreção na designação do devedor, ou pela sua ilegitimidade passiva para responder a ação, mormente porque a suposta pessoa jurídica não se desprende do titular da atividade empresarial desenvolvida. Pelo exposto, voto por conhecer e prover o recurso, com fito de afastar a nulidade reconhecida da Certidão de Dívida Ativa, e reconhecer a legitimidade passiva do demandado, o Sr. JOSÉ FERNANDO BETETI BARROS, para responder pelo crédito tributário. De outro lado, o apelado requereu a análise dos itens 4 e 4.1 da impugnação apresentada. No entanto, entendo que estes pedidos de nulidade - baseados no suposto descumprimento dos art. 202, II e III, do Código Tributário Nacional, e art. 26 da Lei Federal nº 6.830/80 - encontram-se encobertos pela preclusão consumativa, em que pese se tratar de questão de direito. Com efeito, se o apelado entendia que estes vícios maculavam a cobrança levada a efeito pelo Município em sua execução fiscal, é certo que deveria ter apresentado a fundamentação em sua petição inicial, ou, alternativamente, formular pedido para seu aditamento. Não pode, no entanto, simplesmente inserir argumentação alheia a discussão até então havida dentro da impugnação a contestação, limitando o exercício do contraditório pelo embargado, que sequer teve oportunidade de contestar os novos argumentos lançados pela parte. Neste cenário, compreendendo estar presente a preclusão, afasto a análise dos temas. Em vistas do exposto, voto por conhecer e prover o recurso apresentado, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, e condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios" (fls. 384-386, e-STJ, grifos acrescidos). 2. O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas.
3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017). 4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito
. 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ. 6. O Tribunal de origem, com base na prova dos autos, concluiu que foram preenchidos os requisitos da CDA. 7. A revisão desse entendimento demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 8. Agravo Interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp 1669328/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 01/10/2020)

No mesmo sentido, confira-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. NOME DA SÓCIA INCLUÍDO NA CDA. FIRMA INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE ILIMITADA DA PESSOA NATURAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte executada é pessoa jurídica constituída sob a forma de firma individual. Sobre o tema, ' A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito.' (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017). (AgInt no AREsp 1669328/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 01/10/2020)
2. Tendo em vista a responsabilidade ilimitada do empresário individual pelas dívidas da firma, sem que haja distinção patrimonial entre eles, bem como a efetiva participação da pessoa jurídica na seara administrativa, inclusive com a apresentação de defesa, verifica-se que a sócia, empresária individual cujo nome consta na CDA, possui legitimidade passiva para figurar como demandada na ação de execução fiscal. 3. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000629, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 11/05/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL NO POLO PASSIVO – REGULARIDADE – INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO PATRIMONIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.
1. "A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016). 2. "O empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017). 3. Não há que se falar em individualização do patrimônio da empresa e do particular: o patrimônio é uno e, por esse motivo, a responsabilidade da pessoa física, pelos débitos contraídos como empresário individual, é integral. 4. É despicienda a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando se pretende executar patrimônio de empresário individual, pois, em que pese esse seja inscrito na forma de pessoa jurídica, inexiste um patrimônio individualizado para a empresa
. 5. A inclusão do empresário individual como pessoa física no polo passivo do cumprimento de sentença tem por objetivo garantir que haja o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, e não se confunde com um incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou com um redirecionamento da execução. 6. Recurso desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5014800-46.2023.8.08.0000, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2024)

Nesse cenário, implementada a citação válida por edital da firma individual em 2018 (fls. 13/15), com regular nomeação de curadora especial que, inclusive, opôs embargos à execução, considera-se perfeitamente perfectibilizada a angularização processual.

Despicienda, portanto, ao meu sentir, a renovação de ato citatório pessoal do titular ou instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, estendendo-se os atos expropriatórios ao patrimônio unificado do devedor, por conseguinte, afasta-se o óbice da ausência de citação tal como fundamentado na decisão recorrida.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Decisão que determinou a citação do empresário individual, após incluí-lo no polo passivo, mesmo o executado pessoa física tendo sido citado por Oficial de Justiça. Irresignação. Acolhimento.

Empresa individual que é mera ficção jurídica em favor da pessoa física para atuação negocial. Conforme entendimento do E. STJ, o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu sócio. Desnecessidade de nova citação
. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2181186-48.2025.8.26.0000; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2025; Data de Registro: 15/12/2025) (TJSP; AI 2181186-48.2025.8.26.0000; São Bernardo do Campo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Pellizari; Julg. 15/12/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL . CONFUSÃO PATRIMONIAL. VALIDADE DA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO. SISBAJUD . BLOQUEIO DE ATIVOS EM CPF E CNPJ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de bloqueio de valores vinculados ao CPF do executado, sob o fundamento de ausência de citação válida da pessoa natural, determinando nova citação, ao mesmo tempo em que autorizou a constrição de valores vinculados ao CNPJ . II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é necessária nova citação do executado em razão de sua condição de empresário individual; (ii) verificar a validade da citação realizada; e (iii) definir a possibilidade de constrição patrimonial mediante utilização simultânea de CPF e CNPJ do executado. I
II . Razões de decidir 3. O empresário individual não possui personalidade jurídica distinta da pessoa natural, tratando-se de figura jurídica sem autonomia patrimonial, de modo que há confusão entre os patrimônios pessoal e empresarial. 4. Em razão dessa inexistência de separação patrimonial, a citação realizada em nome do empresário individual é válida e suficiente para a formação da relação processual, sendo desnecessária a realização de nova citação
. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a empresa individual constitui mera ficção jurídica, inexistindo distinção entre pessoa física e atividade empresarial, o que afasta exigências formais relacionadas à dualidade de registros. 6. A validade da citação não é afastada pelo fato de ter sido direcionada ao CNPJ ou ao CPF, desde que realizada no endereço do executado, por se tratar da mesma pessoa . 7. Diante da confusão patrimonial, é legítima a constrição de ativos financeiros vinculados tanto ao CPF quanto ao CNPJ, sendo indevida a limitação imposta na decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 8 . Recurso provido. Tese de julgamento: "1. O empresário individual não possui personalidade jurídica distinta da pessoa natural, inexistindo separação patrimonial entre CPF e CNPJ. 2 . A citação realizada em nome do empresário individual é válida e dispensa nova citação da pessoa física. 3. É admissível a constrição de ativos financeiros por meio do SISBAJUD tanto em registros de CPF quanto de CNPJ do empresário individual." (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 37289199320258130000, Relator.: Des .(a) Luís Eduardo Alves Pifano, Data de Julgamento: 14/04/2026, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2026)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - CITAÇÃO VÁLIDA - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E PESSOA FÍSICA - CONFUSÃO PATRIMONIAL - AUSÊNCIA DE NULIDADE - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - Os embargos à execução devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da citação válida, conforme disposto no art. 915 do CPC -
A citação realizada em nome da pessoa física do empresário individual é válida e se estende à pessoa jurídica, dada a confusão patrimonial e jurídica existente entre ambos
- A ausência de comprovação de hipossuficiência econômica impede a concessão da gratuidade da justiça, especialmente quando não demonstrada incompatibilidade com as condições financeiras alegadas - O recolhimento das custas recursais, revela um comportamento contraditório - "venire contra factum proprium" - revelando que a concessão da assistência judiciária mostra-se dispensável. (TJ-MG - Apelação Cível: 52798112520238130024, Relator.: Des .(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 18/12/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2024)

Superada a barreira atinente à citação, avanço ao exame da indisponibilidade universal de bens (art. 185-A do CTN).

A indisponibilidade de bens, prevista no art. 185-A do Código Tributário Nacional, tem aplicação quando, citado o devedor, este não paga nem nomeia bens à penhora e as pesquisas patrimoniais restam infrutíferas.

Exige-se, portanto: (i) a citação válida do devedor; (ii) sua inércia quanto ao pagamento ou oferecimento de bens; e (iii) o insucesso das diligências realizadas pela Fazenda Pública.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS . ART. 185-A DO CTN. TEMA 714 DO STJ. LANÇAMENTO NA CNIB . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME - Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Contagem contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens na CNIB. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para decretação da medida . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 185-A do CTN para a decretação de indisponibilidade de bens da executada, com lançamento na CNIB. I
II . RAZÕES DE DECIDIR - O art. 185-A do CTN autoriza a indisponibilidade de bens do devedor citado que não paga nem indica bens à penhora, quando não localizados bens penhoráveis. - O STJ, no Tema 714, exige citação válida, inadimplemento e esgotamento das diligências para localização de patrimônio.
- A executada foi citada por edital, não pagou nem apresentou bens, e restaram infrutíferas as pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER, configurando o esgotamento das diligências . - O Provimento CNJ nº 39/2014 determina o cadastramento imediato da indisponibilidade na CNIB. IV. DISPOSITIVO E TESE - Recurso provido.
TESE DE JULGAMENTO: - A indisponibilidade prevista no art . 185-A do CTN é cabível quando citado o devedor, inexista pagamento ou indicação de bens e esgotadas as diligências para localização de patrimônio.
- Presentes os requisitos, impõe-se o lançamento da restrição na CNIB, até o limite do crédito executado. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185-A; CPC, art . 1.015, parágrafo único; Provimento CNJ nº 39/2014, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 714.(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21191511520258130000, Relator.: Des.(a) Renato Dresch, Data de Julgamento: 14/04/2026, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS DO ART. 185-A DO CTN. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CNIB. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo estado do Espírito Santo contra decisão da 2ª vara de iúna/ES que em sede de execução fiscal movida contra j c armazéns gerais e comércio de café eireli e seu sócio administrador adailton chambela indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens pelo sistema cnib. O juízo de origem fundamentou a negativa na ausência de diligências prévias da exequente junto aos cartórios de registro de imóveis ou por meio do sistema de registro eletrônico de imóveis. Srei destacando que por ser pessoa jurídica de direito público a fazenda possui meios próprios para realizá-las sem intervenção judicial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação de indisponibilidade de bens do devedor tributário com base no art. 185-a do CTN; (II) estabelecer se o uso do sistema cnib depende de diligências prévias extrajudiciais promovidas pela Fazenda Pública.
III. Razões de decidir 3. A decretação de indisponibilidade de bens com fundamento no art. 185-a do CTN exige o preenchimento de três requisitos cumulativos: (I) citação válida do devedor; (II) ausência de pagamento ou de oferecimento de bens à penhora no prazo legal; e (III) insucesso na localização de bens penhoráveis após esgotamento das diligências pelo exequente como a utilização dos sistemas sisbajud renajud e infojud.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite a decretação de indisponibilidade de bens como medida judicial destinada a garantir a efetividade da execução fiscal mesmo sem a identificação prévia de bens certos desde que esgotados os meios executivos típicos disponíveis à Fazenda Pública. 5. A jurisprudência consolidada reconhece que uma vez preenchidos os requisitos do art. 185-a do CTN incumbe ao juízo determinar a indisponibilidade de bens e direitos dos executados com comunicação preferencialmente eletrônica aos órgãos e entidades de registro por meio do cnib/srei. 6. A utilização do sistema cnib é ato judicial e não se confunde com diligências investigativas acessíveis à Fazenda Pública sendo incabível exigir a realização de buscas manuais ou extrajudiciais prévias como condição para o deferimento da medida. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A indisponibilidade de bens com base no art. 185-a do CTN exige a citação válida do devedor a ausência de pagamento ou garantia da dívida e o insucesso das diligências típicas para localização de bens penhoráveis. 2. Esgotadas as diligências por meio de sistemas como sisbajud renajud e infojud é cabível a decretação judicial de indisponibilidade de bens por meio do sistema cnib independentemente de buscas prévias extrajudiciais em cartórios. 3. A atuação judicial via cnib constitui medida legítima para prevenir a dilapidação patrimonial e assegurar a efetividade da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CTN art. 185-a; CPC art. 782 § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ AGRG no aresp 653.029/SP Rel. Min. Herman benjamin segunda turma j. 26.05.2015; STJ RESP 1.377.508/SP (tema 714) Rel. Min. Herman benjamin primeira seção j. 10.12.2014; TJES agravo de instrumento nº 5018478-35.2024.8.08.0000 Rel. Des. Fernando estevam bravin Ruy 3ª Câmara Cível j. 08.08.2025; TJES agravo de instrumento nº 0351790-04.2018.8.08.0035 Rel. Des. Fernando Estevam bravin Ruy 2ª Câmara Cível j. 10.04.2018. (TJES; AI 5005777-08.2025.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Data 07/04/2026)

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.377.507/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 714), consolidou que, presentes esses requisitos, é cabível a decretação de indisponibilidade de bens. Eis a tese firmada:

A indisponibilidade de bens e direitos autorizada pelo art. 185-A do CTN depende da observância dos seguintes requisitos: (i) citação do devedor tributário; (ii) inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal; e (iii) a não localização de bens penhoráveis após esgotamento das diligências realizadas pela Fazenda, caracterizado quando houver nos autos (a) pedido de acionamento do Bacen Jud e consequente determinação pelo magistrado e (b) a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN.

Tal orientação foi reafirmada na Súmula 560, segundo a qual o exaurimento das diligências caracteriza-se pela frustração das tentativas de bloqueio de ativos financeiros e consultas aos registros públicos e órgãos de trânsito.

No caso vertente, a documentação juntada aos autos demonstra o cumprimento rigoroso dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência pátria.

Ora, constatada a ineficácia fática de pesquisas eletrônicas precedentes via Sisbajud (devedor sem saldo positivo), Renajud e Infojud, e não localizados bens penhoráveis, surge para o exequente o direito subjetivo processual de ver decretada indisponibilidade de ativos do devedor.

De igual modo, a reforma do julgado impõe-se quanto ao requerimento de inclusão do executado nos órgãos de proteção ao crédito.

O artigo 782, §3º, do CPC confere ao exequente a prerrogativa de pleitear negativação judicial do devedor. O tema restou inteiramente equalizado pelo STJ sob rito de recursos repetitivos (Tema 1026), fixando tese jurídica de observância obrigatória pelas instâncias ordinárias, in verbis:

“O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA”.

A jurisprudência pátria, sobre o tema, vem decidindo:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO NO SERASAJUD. ARTIGO 782, § 3º, CPC . ARTIGO 1º, LEF. CABIMENTO. TEMA 1.026, STJ . Afigura-se cabível a inscrição da parte executada no SerasaJud, tal qual requerido pelo Fisco, máxime quando não encontrados bens suficientes à satisfação do crédito executado, como autorizado pelo artigo 782, § 3º, CPC, aplicável às execuções fiscais por força do artigo 1º, LEF, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.814.310/RS – Tema 1.026
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 52789965920258217000 OUTRA, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 18/09/2025, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/09/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SERASA) – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 782, § 3º, DO CPC – TEMA 1026 STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Segundo o STJ, é possível utilizar o sistema Serasajud nos processos de Execução Fiscal (TEMA 1026), não havendo necessidade de esgotamentos das diligências executivas para o emprego da medida e não há prejuízos ao executado já citado, pois a extinção da execução pelo pagamento ou qualquer outro motivo ou ainda oferecida garantia à execução, haverá o imediato cancelamento da inscrição no Serasajud, consoante dispõe o § 4º do art. 782, do CPC
. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14177906520248120000 Campo Grande, Relator.: Des . João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/11/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES, VIA SERASAJUD . PROVIMENTO DO RECURSO. I CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a diligência junto ao sistema SERASAJUD. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificação da presença dos requisitos para a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, etc.), mediante uso do sistema SERASAJUD.
III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.026, pacificou o entendimento de que o art. 782, § 3º, do CPC é aplicável às execuções fiscais
. 4. O Aviso nº 14/CGJ/2019, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, estabelece a obrigatoriedade do uso do sistema SERASAJUD para a inclusão de devedores nos cadastros restritivos de crédito.
5. Tratando-se de um exercício regular do direito do credor e, em observância ao disposto no art . 782, § 3º, do CPC, e no Tema 1026/STJ, inexistindo dúvida à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa, impõe-se a modificação da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. Legislação relevante citada: CPC, art. 782, § 3º. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.807.180/PR, rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j . 11/3/2021 (Tema 1.026). (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21990471020258130000, Relator.: Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/12/2025, Câmaras Cíveis/6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/01/2026)

Dessarte, a fundamentação do juízo originário, no sentido de transferir exclusivamente à Fazenda Pública encargo extrajudicial de inserção cadastral, viola eficácia vinculante do precedente e nega vigência ao texto legal regente.

Por fim, configura
error in procedendo
a determinação de arquivamento provisório ou suspensão da execução fiscal por prazo anual (artigo 40 da LEF) sem prévia e exaustiva apreciação de medidas executivas viáveis expressamente postuladas pelo credor.

Ora, havendo pedido certo e pendente voltado à utilização da plataforma SNIPER do CNJ, ferramenta vocacionada à identificação de vínculos patrimoniais e fraudes estruturadas, cumpre ao julgador impulsionar meio eletrônico de busca antes de declarar paralisado o feito executivo. A paralisação prematura cerceia a atividade de recuperação do crédito público e malfere garantia de razoável duração do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar o pronunciamento judicial recorrido e determinar: (i) o afastamento de exigência de nova citação do devedor José Geraldo de Oliveira Nascimento; (ii) a expedição de Certidão de Inteiro Teor pelo juízo de origem, autorizando a decretação de indisponibilidade eletrônica de bens e direitos, na forma do art. 185-A do CTN; (iii) a inclusão imediata do nome do executado em cadastros de inadimplentes (SERASA/SPC), utilizando-se preferencialmente o sistema SERASAJUD; e, por fim, (iv) a cassação de ordem de suspensão do processo, devendo o juízo originário viabilizar pesquisas patrimoniais via sistema SNIPER.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.